Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-15235
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-03-22
Data de publicação: 2016-03-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/15235

Acusados:
Alfeu Antonio Caznoch

Edmilson Louis Carneiro Baggio

Eurico de Avelar Kesselring

Roberto de Payrebrune St. Sève Marins

Rodolfo Marchioni Kesselring

Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Ementa:
Irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras da
companhia – Descumprimento de normas contábeis vigentes – Adoção
de critérios contábeis diferentes daqueles previstos na Lei das S.A. e nas
normas editadas pela CVM. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com base no art. 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar a alegação interposta pelos defendentes
de nulidade das intimações endereçadas aos acusados.

2. No mérito:

2.1.
Aplicar aos acusados Rogério Payrebrune St. Sève Marins,
Eurico de Avellar Kesselring, Alfeu Antonio Caznoch,
Rodolfo Marchioni Kesselring, Roberto de Payrebrune
St. Sève Marins e Edmilson Louis Carneiro Baggio a
penalidade de multa pecuniária individual no valor de
R$ 50.000,00, por terem feito elaborar as demonstrações
financeiras da Metalgráfica Iguaçu S.A. de 31.12.2007,
31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010 adotando o critério de
avaliação de estoques em desconformidade com o art. 176,
combinado com o art. 182, II, da Lei no 6.404/76; e, em
relação ao exercício findo em 31.12.2010, também em
desacordo com a Deliberação CVM no 575/2009, em infração
ao art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Aplicar aos acusados Rogério Payrebrune St. Sève Marins,
Eurico de Avellar Kesselring, Alfeu Antonio Caznoch,
Rodolfo Marchioni Kesselring e Roberto de Payrebrune
St. Sève Marins a penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$ 30.000,00, por terem feito
elaborar as demonstrações financeiras da Metalgráfica Iguaçu
S.A. de 31.12.2011 adotando o critério para a correção de
política contábil em desacordo com a Deliberação CVM no
592/2009, em infração ao disposto no art. 176, combinado
com o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Raphael Bernardes da Silveira,
representando todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2012/15235

Acusados:
Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Eurico de Avellar Kesselring

Alfeu Antonio Caznoch

Rodolfo Marchioni Kesselring

Roberto de Payrebrune St. Séve Marins

Edmilson Louis Carneiro Baggio

Assunto:
Responsabilidade dos diretores da Companhia pela elaboração das
demonstrações financeiras de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009,
31.12.2010 e 31.12.2011, em desacordo com o disposto no art. 176, c/c
o 177, §3o, e 183, II, da Lei no 6.404/1976 e nas Deliberações CVM
números 575/2009 e 592/2009.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
dos diretores da Metalgráfica Iguaçu S.A. (“Metalgráfica” ou “Companhia”) Rogério
Payrebrune St. Sève Marins (“Rogério Payrebrune”), diretor-presidente e de relações
com investidores, Eurico de Avellar Kesselring (“Eurico Kesselring”), diretor-
superintendente, Alfeu Antonio Caznoch (“Alfeu Caznoch”), diretor-financeiro, Rodolfo
Marchioni Kesselring (“Rodolfo Kesselring”), diretor-comercial, Roberto de Payrebrune
St. Sève Marins (“Roberto de Payrebrune”), diretor-industrial, e Edmilson Louis
Carneiro Baggio (“Edmilson Baggio”), diretor-jurídico, (em conjunto “Acusados”).

2.
Todos foram acusados de fazerem elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia adotando critério de avaliação de estoques arbitrado pela legislação fiscal
e não aceito pela Lei no 6.404/1976 (i) nos exercícios findos em 31.12.2007,
31.12.2008 e 31.12.2009, em infração ao disposto no art. 1761, c/c o 183, II2, e (ii)
no exercício findo em 31.12.2010, em infração ao disposto no art. 176, c/c o 177,
§3o3, art. 183, II, e na Deliberação CVM no 575/20094.

3.
Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu Caznoch, Rodolfo Kesselring e
Roberto de Payrebrune também foram acusados de fazerem elaborar as
demonstrações financeiras de 31.12.2011 adotando critério para correção de política
contábil em desacordo com a Deliberação CVM no 592/2009, em infração ao disposto
no art. 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

4.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2010/13634,
em que a SEP analisou o Formulário de Informações Trimestrais da Metalgráfica, data-
base 30.6.2011 (2o ITR/2011).

II.
DOS FATOS.

5.
No curso da análise supramencionada, datada de 30.11.20115, a SEP apurou
que, nas demonstrações financeiras de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 e
31.12.2010,
os
auditores
independentes
das
demonstrações
financeiras
da
Metalgráfica incluíram ressalvas em seus pareceres de auditoria6, apontando que a
Companhia avaliou os seus estoques de produtos acabados de acordo com critério
definido pela legislação tributária, pelo qual tais estoques foram estimados em “70%
dos maiores preços de venda praticados”.

6.
As ressalvas, que também foram incluídas nos relatórios referentes aos
Formulários ITR de 31.3.2011, 30.6.2011 e 30.9.2011, quantificavam os efeitos
provocados pelo critério de avaliação adotado, tanto na rubrica de estoques quanto no
Ativo Circulante, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício.

7.
Dessa forma, os auditores apontaram em seus pareceres que, exceto quanto
aos efeitos mencionados nas ressalvas, as demonstrações contábeis da Metalgráfica
representavam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de
caixa e o valor adicionado7, referentes ao exercício em questão.

8.
Para esclarecer a questão, a SEP enviou ofício à Companhia8 apontando que os
padrões contábeis a serem obedecidos pelas sociedades por ações são definidos pela
Lei no 6.404/1976 e pelas normas da CVM, no caso de companhias abertas (177,
caput, e §3o), e que disposições de leis fiscais que prescrevessem métodos ou
critérios contábeis diferentes teriam que ser observadas exclusivamente em livros ou
registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas na Lei Societária (177, §2o)9.

9.
A área técnica acrescentou que o item 25 do Pronunciamento Técnico CPC 16
– Estoques, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16), cuja aplicação foi
tornada obrigatória para as companhias abertas pela Deliberação CVM no 575/2009,
estabelece que o custo dos estoques deve ser atribuído pelo critério do Primeiro a
Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou do custo médio ponderado10.

10.
Dessa forma, a SEP solicitou a manifestação da administração da Companhia
e dos auditores independentes a respeito das razões da adoção de critério de
avaliação arbitrado pela legislação tributária, em detrimento do estabelecido na
legislação societária e nas normas da CVM e do CPC.

11.
Em sua resposta, Rogério Payrebrune, diretor-presidente e de relações com
investidores da Metagráfica, afirmou que a administração da Companhia entende que,
ao contrário do afirmado pela SEP, teria observado a escrituração mercantil definida
pela Lei no 6.404/1976, assim como as normas da CVM e os pronunciamentos do CPC
(fls. 84-92).

12.
Salientou que o item 25 do CPC 16 admite outros critérios de valoração para
os estoques, além dos que foram apontados pela SEP, em função da natureza ou do
uso de tais estoques11.

13.
Em referência aos estoques de produtos acabados, informou que se tratavam
de “latas de folhas de flandres para acondicionamento de alimentos para uso humano
e animal”, e que o critério de avaliação adotado se justificava, entre outros motivos,

pela variação de preços de suas matérias-primas, causada, principalmente, pela
variação cambial do minério de ferro, forte concorrência entre fabricantes, que
impactava os preços de realização, sazonalidade do produto a ser envasado,
capacidade ociosa e exclusividade do produto após sua personalização (fl. 90).

14.
Alegou que, no exercício em que optou por avaliar os estoques por outro
critério, indicou tal mudança nas notas explicativas, tendo sido tal ressalva registrada
pelos auditores independentes, em atendimento ao art. 177, §1o, da Lei no
6.404/197612, e ao item 36 do CPC 1613.

15.
Afirmou, ainda, que “a Companhia não aboliu sua metodologia de apuração
dos custos industriais por meio do seu sistema de custeio contábil (custo médio
ponderado), o qual é valorado de acordo com os preceitos do CPC 16, principalmente
quanto ao item 25” (fl. 90).

16.
Aduziu, nesse sentido, que “a auditoria tem condições de aferir com
segurança os efeitos entre as diversas metodologias e consignar referidos efeitos em
seu parecer, o que vem sendo realizado sistematicamente conforme observado” pela
CVM (fl. 91).

17.
Declarou, por fim, que a administração vem tentando tornar mais eficientes a
logística e a linha de produção, de forma a reduzir os níveis de estoques, o que já
poderia ter sido observado com a queda do volume físico e financeiro de 2011 em
relação ao de 2010. Em razão dessa evolução, o critério de avaliação “passa a não ter
efeito material sobre as demonstrações contábeis”.

18.
Os auditores, Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S (“Moore
Stephens”), em sua resposta ao questionamento da SEP, sustentaram que a
Metalgráfica optou por avaliar seus estoques de produtos acabados de acordo com
critérios da legislação tributária, a 70% do maior preço de venda, pois tais critérios,
“segundo a administração da Companhia, melhor exprimem o valor justo realizável
dos estoques, em face da personalização do produto” (fls. 93-94).

19.
Também informaram que a Metalgráfica “mantém toda a sua contabilidade de
custos integrada com a contabilidade geral, realizando os ajustes de diferença de
critérios ao final de cada mês”.

20.
Acrescentaram que, na medida em que o critério de avaliação de estoques
utilizado não era recomendado pelas normas contábeis e legislação societária, eles
ressalvaram as demonstrações financeiras da Companhia, tanto as intermediárias
quanto as de final de exercício.

21.
Afirmaram, em complemento, que as ressalvas trazidas pelos pareceres de
auditoria divulgavam os efeitos correspondentes às diferenças de critérios adotadas,
diferenças essas que, segundo ressaltaram, “não seriam possíveis de mensurar caso a
Companhia não optasse também pela manutenção dos seus registros de acordo com a
legislação societária” (fl. 93).

22.
Em 11.4.2012, a SEP solicitou manifestação da Metalgráfica14 a respeito da
ressalva feita pelos auditores independentes nas demonstrações financeiras de
31.12.2011 (fl. 111-112), apontando que, a partir do exercício de 2011, a Companhia

havia adotado o critério de custo médio de produção para os Estoques de Produtos
Acabados, mas que, pela anterior adoção de critérios da legislação tributária, estes
ativos estavam afetados por valor a maior em R$1.050 mil, fazendo com que o
Resultado do Exercício e o Patrimônio Líquido ficassem afetados por um valor a menor
de R$1.050 mil.

23.
Em resposta, Rogério Payrebrune afirmou que o CPC 16 foi devidamente
atendido pela Companhia, ao mensurar seus estoques em 31.12.2011 pelo valor de
custo (fl. 114).

24.
Em complemento, encaminhou manifestação da Moore Stephens sobre a
ressalva no parecer relativo às demonstrações de 2011, em que os auditores
sustentaram que a adoção do critério definido pela legislação tributária “gerava
diferenças, positivas ou negativas, ao longo dos períodos e exercícios, quando
comparada ao critério definido pela legislação societária” e que, visando mitigar esses
efeitos, os administradores da Metalgráfica decidiram voltar a utilizar o critério
previsto na lei societária, ainda no exercício de 2011 (fl. 117).

25.
Ainda segundo os auditores, o resultado do exercício de 31.12.2011, em
razão da adoção do critério da lei societária, foi afetado “a menor em R$1.050 mil,
porque os estoques existentes em 31.12.2010, realizados no decorrer do exercício de
2011, estavam avaliados a maior pela adoção do critério fiscal praticado”. Decidiram,
assim, manter a ressalva, sustentando que no exercício de 2012 não haveria mais os
aludidos efeitos.

26.
De posse desses esclarecimentos, a SEP complementou a análise
anteriormente realizada, a respeito do método empregado pela Metalgráfica para
contabilizar seus estoques de produtos acabados nas demonstrações financeiras dos
exercícios de 2007 a 2011, tendo concluído que15:


os padrões contábeis a serem observados na escrituração mercantil das
sociedades por ações são definidos pela Lei no 6.404/1976, complementadas pelas
normas emitidas pela CVM, e o atendimento à legislação tributária deve ser obsevado
em registros auxiliares, sem impacto sobre as demonstrações financeiras elaboradas
para fins societários;


as legislações societária e tributária convergem no sentido de que o
custo dos estoques sejam avaliados com base em sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração mercantil;


o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) vigente, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 294 e 29616, determina que o critério de
avaliação de produtos acabados a 70% do maior preço de venda só seria aplicável
caso o sistema de contabilidade de custo não fosse integrado;


a adoção deste critério não condiz com a afirmação da administração da
Companhia, corroborada pelos auditores independentes, de que mantinha metodologia
de apuração dos custos industriais por meio de sistema de custeio contábil (custo
médio ponderado);


eventuais
características
peculiares
do
produto
acabado
não
justificariam a adoção de critério de mensuração não previsto nas normas societárias,
pois a própria administração da Companhia passou a utilizar, a partir do exercício de
2011, o custo médio de produção para avaliar os estoques; e


não foi observado o disposto nos itens 22, 23 e 26 do Pronunciamento
Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças e Estimativa e Retificação de Erro17,
cuja aplicação foi tornada obrigatória pela Deliberação CVM no 592/2009, pois a
Companhia não fez a aplicação retrospectiva da mudança de política contábil para a
avaliação de seus estoques, efetuada nas demonstrações financeiras de 31.12.2011.

27.
Assim, em vista dessas conclusões acerca do critério de avaliação dos
estoques de produtos acabados utilizado entre 31.12.2007 e 31.12.2010 e sobre o
suposto descumprimento dos itens 22, 23 e 26 do Pronunciamento Técnico CPC 23,
relativamente às demonstrações financeiras de 31.12.2011, a SEP, nos termos do art.
11 da Deliberação CVM no 538/2008, solicitou a manifestação dos diretores
responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2007 a 2011,
Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu Caznoch, Rodolfo Kesselring, Roberto de
Payrebrune e Edmilson Baggio, e das conselheiras Ana Aparecida Marchioni Kesselring,
Beatriz Álvares de Abreu Marins e Lílian de Payrebrune St. Sève Marins, a quem
competia se manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria18.

28.
Rogério Payrebrune, diretor de relações com investidores, anexou cópia dos
esclarecimentos enviados anteriormente, comentados nos itens 11 a 17 supra, para
justificar a utilização do critério de avaliação dos estoques de produtos acabados
permitido pela legislação tributária.

29.
Em relação ao CPC 23, alegou, nos termos de vários itens do Pronunciamento
elencados em sua resposta, que seria impraticável a aplicação retrospectiva às
demonstrações financeiras de 2010 da mudança da política contábil efetuada em
2011. Acrescentou que a Companhia observou a natureza, as razões informacionais e
o montante da mudança de política contábil “ao mencionar o efeito entre os dois
métodos de contabilização dos estoques de produtos acabados, tanto em suas notas
explicativas quanto no Parecer dos auditores” (fl. 141)

30.
Os outros diretores, assim como as conselheiras, defenderam que a
Companhia não possuía sistema de custos integrado com o restante da escrituração
mercantil e que, portanto, o método de avaliação empregado para os estoques de
produtos acabados seria determinado pelos artigos 295 e 296 do RIR19. Alegaram,
ademais, que mesmo se estivesse disponível tal sistema, sua aplicação para a
avaliação dos estoques não seria obrigatória, a teor do art. 294 do RIR20, ou seja, a
Companhia teria a faculdade, e não a obrigação, de utilizar os custos apurados para
avaliá-los.

31.
Quanto à ausência de aplicação retrospectiva da mudança de política contábil
ocorrida nas demonstrações financeiras de 31.12.2011, todos eles remeteram às
explicações dadas por Rogério Payrebrune, relatadas supra.

III.
DO TERMO DE ACUSAÇÃO.

32.
Os fatos, alegações e análises até aqui relatados levaram a SEP a apresentar,
em 20.12.2012, às fls. 1.205-1.237, termo de acusação (“Acusação”) contra os
diretores da Metalgráfica responsáveis pela elaboração de suas demonstrações
financeiras.

III.1.
DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES ARBITRADO PELA
LEGISLAÇÃO FISCAL.

33.
A Acusação sustentou que nas companhias abertas os estoques têm que ser
avaliados por meio do critério previsto no art. 183 da Lei no 6.404/76, ou seja, pelo
custo de produção, o que foi reforçado pelo CPC 16, aprovado pela Deliberação CVM
no 575/2009.

34.
Dessa forma, não poderia ser aceito, por nenhuma das justificativas
apresentadas – especificidades do produto e imposição do Fisco –, o critério utilizado
pela Metalgráfica, entre 2007 e 2010, para avaliar seus estoques de produtos
acabados, fato que levou os auditores independentes a incluírem ressalva nos
pareceres de auditoria emitidos para as demonstrações financeiras daquele período.

35.
A Acusação apontou que, embora os acusados tenham afirmado que a
Metalgráfica não possuía sistema de custos integrado com o restante da contabilidade
e que, em razão deste fato, utilizava o critério fiscal para a avaliação dos estoques,
tanto a Companhia quanto os auditores haviam informado o contrário, quando
inquiridos inicialmente sobre o assunto.

36.
Com base nas ressalvas dos auditores constantes dos pareceres de auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009
e 31.12.2010 (fls. 30, 43-45), a Acusação calculou o reflexo da diferença entre a
avaliação dos estoques com base no critério de apuração fiscal e a avaliação com base
no critério por custo, nas contas de Estoque, Ativo Circulante e Patrimônio Líquido.

Tabela 01: Efeitos da avaliação dos estoques pelo critério fiscal

Estoques (R$
mil)
Ativo Circulante (R$
mil)
PL (R$ mil)
Demonstrações financeiras 31.12.2007 (Estoques produtos acabados
acrescidos de R$1.600 mil)
Demonstrações
publicadas
13.558
42.171
45.242
Avaliação a custo
11.958
40.571
43.642
Variação em
relação à avaliação
+13,38%
+3,94%
+3,67%
Demonstrações financeiras 31.12.2008 (Estoques produtos acabados
acrescidos de R$1.725 mil)
Demonstrações
publicadas
14.353
47.160
42.090
Ajuste a custo
12.628
45.435
40.365
Variação em
relação à avaliação
+13,66
+3,80
+4,27
Demonstrações financeiras 31.12.2009 (Estoques produtos acabados
acrescidos de R$1.190 mil)

Demonstrações
publicadas
15.186
43.516
39.042
Ajuste a custo
13.996
42.326
37.852
Variação em
relação à avaliação
+8,50
+2,81%
+3,14%
Demonstrações financeiras 31.12.2010 (Estoques produtos acabados
acrescidos de R$1.050 mil)
Demonstrações
publicadas
20.277
47.952
48.319
Ajuste a custo
19.227
46.902
47.269
Variação em
relação à avaliação
+5,46%
+2,24%
+2,22%

37.
Ressaltou a Acusação, porém, que mais importante que a materialidade dos
valores no contexto da estrutura econômico-financeira da Metagráfica entre os anos
de 2007 e 2010, “foi a recorrente utilização pela administração da Companhia de
critério de avaliação de estoques arbitrado pela legislação fiscal, indicado por seus
auditores independentes como inadequado, conforme as ressalvas incluídas nos
pareceres e relatórios de auditoria emitidos para as demonstrações financeiras
referentes ao citado período.” (fls. 252)

38.
Em função do exposto, Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu Caznoch,
Rodolfo Kesselring, Roberto de Payrebrune e Edmilson Baggio, todos diretores, foram
acusados de fazerem elaborar as demonstrações financeiras da Metalgráfica adotando
critério de avaliação de estoques arbitrado pela legislação fiscal e não aceito pela Lei
no 6.404/1976 (i) nos exercícios findos em 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009, em
infração ao disposto no art. 176, c/c o 183, II, e (ii) no exercício findo em 31.12.2010,
em infração ao disposto no art. 176, c/c o 177, §3o, art. 183, II, e na Deliberação
CVM no 575/2009.

III.2.
DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROSPECTIVA DA MUDANÇA DE POLÍTICA
CONTÁBIL PARA A AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES.

39.
Em função do novo critério de avaliação de estoques adotado nas
demonstrações financeiras de 31.12.2011, a Acusação afirmou que a Companhia
deveria ter realizado a aplicação retrospectiva da mudança de política contábil nas
demonstrações anteriores, conforme determinam os itens 22, 23 e 26 do
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro, cuja observância a Deliberação CVM no 592/2009 tornou
obrigatória para as companhias abertas21.

40.
Segundo a Acusação, ao descumprir o CPC 23, a Companhia deixou de
atender, também, à exigência de uniformidade dos critérios contábeis utilizados,
requerida pelo art. 177, caput, da Lei no 6.385/76, afetando a comparabilidade das
demonstrações financeiras pelos seus usuários.

41.
Desse modo, a SEP concluiu que Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu
Caznoch, Rodolfo Kesselring e Roberto de Payrebrune, todos diretores da Companhia,
deveriam ser responsabilizados, uma vez que fizeram elaborar as demonstrações
financeiras da Metalgráfica de 31.12.2011 adotando critério para correção de política

contábil em desacordo com a Deliberação CVM no 592/2009, em infração ao disposto
no art. 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

42.
Em 22.1.2012, a Procuradoria Federal Especializada – PFE expressou o
entendimento que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o
e 11 da Deliberação CVM no 538/200822.

V.
DA DEFESA.

43.
Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu Caznoch, Rodolfo Kesselring,
Roberto de Payrebrune e Edmilson Baggio apresentaram defesa conjunta e tempestiva
no dia 8.3.2013 (fls. 290 a 328).

V.1.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO.

44.
Conjuntamente com a sua defesa, os Acusados propuseram, em 28.3.2013, a
celebração de termo de compromisso (fls. 388-393). Iniciadas as negociações, os
Acusados não aceitaram elevar o valor de sua proposta até o montante indicado pelo
Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), que, por essa razão, emitiu parecer
contrário à sua aprovação (fls. 412-423).

45.
Em reunião realizada em 20.8.2013, o Colegiado decidiu, em linha com o
parecer do Comitê, rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada pelos
Acusados (fls. 426-427).

V.2.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

46.
Preliminarmente, os defendentes alegaram que as intimações que lhes foram
enviadas seriam nulas, nos termos do art. 26, VI, §5o, da Lei no 9.874/1999, por não
indicarem os fatos e fundamentos legais pertinentes ao caso, conforme exige o §1o,
VI, do mesmo dispositivo23. Alegaram que dessa irregularidade resultaria a violação
das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (fl. 298).

V.3.
DO MÉRITO.

V.3.1. DA ACUSAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 176, 177, §3o, E 183, II, DA LEI No
6.404/1976.

47.
A defesa alegou, inicialmente, que o disposto no art. 176 da Lei no
6.404/1976 foi devidamente cumprido em todos os exercícios de que trata o processo,
uma vez que a diretoria elaborou, anualmente, demonstrações financeiras que
expressaram com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício, as quais foram avalizadas pelos auditores independentes, que
somente fizeram ressalvas à adoção de método de avaliação dos estoques distinto do
determinado pela CVM.

48.
Alegaram os defendentes que não poderiam interferir em tais ressalvas sem
tirar a independência dos auditores. As ressalvas, ademais, demonstrariam a

transparência da Companhia, permitindo ao mercado conhecer os critérios contábeis
adotados.

49.
Acrescentaram que o efeito da adoção do critério de avaliação dos estoques
pela lei fiscal teria sido insignificante, entre 1,56% e 2,57% do Ativo Total e entre
2,45% e 4,02% do Patrimônio Líquido da Companhia, para o período de 2007 a 2010,
o que demonstraria “a clareza em que exteriorizariam a situação do patrimônio da
companhia bem como as mutações ocorridas nos exercícios” (fl. 303).

50.
Em relação ao art. 177, §3o, a defesa sustentou que, pela “interpretação
literal do dispositivo”, a Companhia deveria obedecer a toda a legislação vigente,
incluindo a fiscal, e “ainda, e não exclusivamente” (fl. 301), as normas dessa CVM.
Ademais, as normas da Autarquia, por serem infralegais, não poderiam se sobrepor ao
disposto na legislação.

51.
Segundo os defendentes, o inciso II do art. 183 da Lei no 6.404/1976 seria
um “exemplo de complementariedade entre normas de leis federais” (fl. 303), pois
permitiria que os estoques fossem avaliados pelo custo de produção, mas apenas no
caso de estes custos serem conhecidos, não afastando, assim, a legislação fiscal.

52.
Ademais, a supracitada norma não seria absoluta, pois o Estado, de acordo
com seu objetivo fiscal, teria o poder de estabelecer critérios distintos para
reconhecimento dos ativos para fins de apuração de tributos, o que teria feito por
meio do Decreto-Lei no 1.598/1977 e pelo RIR (Decreto no 3.000/1999), que
exigiriam da Companhia a utilização do critério presumido para a avaliação de seus
estoques de produtos acabados.

53.
Assim, apontaram que o critério de avaliação de produtos acabados a 70% do
maior preço de venda, previsto no Decreto-Lei no 1.598/1977, em seu art. 14, §§1o,
2o e 3o, b24, seria imposto pelo Fisco às sociedades que não possuem sistema de
contabilidade de custo integrado com o restante da escrituração, nos moldes
estipulados pelo §2o do art. 294 do RIR25.

54.
Apoiada na redação dos dispositivos supracitados, especificamente no art. 14,
§1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, a defesa alega ser opcional a avaliação dos
estoques pelo custo para as sociedades que tenham sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração. No entanto, caso tal sistema
não esteja implementado, o §3o, b, do mesmo art. 14 seria mandatório, no sentido de
que os estoques de produtos acabados deveriam ser avaliados pelo citado critério de
70% do maior preço de venda (fls. 305-306).

55.
Alegou, ainda, que a Metalgráfica mantinha metodologia de apuração de
custos industriais, mas que atendia a todos os requisitos exigidos pela legislação para
que os estoques fossem avaliados pelo custo e, dessa forma, haveria que ser
cumprida a legislação fiscal. Somente a partir de 2011, a Companhia passou a ter
sistema que atendesse às supracitadas exigências e que lhe permitisse avaliar os
estoques atendendo à legislação fiscal e seguindo as orientações da CVM, inclusive o
Pronunciamento Técnico CPC 16 (fl. 309-310).

V.3.2. DA ACUSAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CVM No 575/2009 E AO
CPC 16.

56.
Os defendentes sustentaram que o CPC 16, em seus itens 21 e 2526, prevê o
uso de outros critérios de valoração do estoque, “inclusive afirmando que essa
utilização [dos critérios] pode ser por ‘conveniência’ da companhia”, conveniência esta
que, além da obrigatoriedade da legislação tributária, se dava devido à oscilação
cambial do minério de ferro.

57.
Aduziram também que o CPC 16 seria mera recomendação técnica e deveria
ser observado por companhias abertas apenas como “orientações àquelas que utilizam
os critérios previstos no referido pronunciamento técnico” (fl. 313).

58.
A defesa examinou, ainda, a exigência, feita pela CVM, de adoção de critério
de avaliação de estoques diferente do adotado pela Companhia, à luz da adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Assim, afirmaram que “todos os
meios, critérios, apresentam distorções, mesmo dentre aqueles aprovados pelo
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1)”. Dessa forma, o critério fiscal de avaliação de
estoques de produtos acabados era o mais adequado, pois seria o que melhor
exprimiria o valor desses ativos, em função da variação cambial de seu insumo, o
minério de ferro.

59.
Quanto à necessidade, sustentaram que o critério fiscal é menos restritivo e
menos oneroso para a companhia, pois não exigiria o controle através de sistema de
contabilidade integrado e coordenado, e minimizaria o risco de o fisco autuar a
companhia por eventual descumprimento à legislação tributária. Portanto, “não há
necessidade de exigir a adoção de qualquer um dos critérios previstos no
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1)” (fl. 316).

60.
Em relação à proporcionalidade em sentido estrito, em que se analisaria o fim
da norma, alegaram que a adoção do critério fiscal “atinge com mais eficiência a
finalidade” (fl. 317) do que a adoção do critério proposto pelo CPC 16, sendo esse
menos adequado e mais restritivo.

61.
Os defendentes também argumentaram que a Deliberação CVM no 575/2009,
que tornou obrigatório para as companhias abertas a observância do CPC 16, só
produziria efeitos para as demonstrações financeiras elaboradas posteriormente à sua
publicação. Portanto, não seria aplicável às demonstrações financeiras de 31.12.2007,
31.12.2008 e 31.12.2009, que foram elaboradas sob a legislação anterior.

V.3.3. DA ACUSAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CVM No 592/2009 E AO
CPC 23.

62.
Por fim, em relação à mudança de critério de avaliação dos estoques
procedida no exercício de 2011, os defendentes disseram que o Pronunciamento
Técnico CPC 23 teria apenas caráter orientador, pois não tornaria obrigatória, em seu
item 23, a aplicação retrospectiva de mudança na política contábil caso fosse
“impraticável determinar os efeitos específicos do período ou o efeito cumulativo da
mudança” (fl. 320)27.

63.
Sendo assim, alegaram que o Pronunciamento Técnico não seria aplicável
pois (i) não houve a alteração de toda a política contábil, mas apenas de um critério
de avaliação de estoques; e (ii) a Companhia não possuía sistema de contabilidade de
custo integrado e coordenado com o resto da contabilidade, o que tornava impossível
determinar os efeitos do período anterior.

64.
Adicionalmente, mencionaram diversos outros itens do CPC 23 que preveem
exceções à aplicação retrospectiva de políticas contábeis, quando for impraticável
avaliar os efeitos práticos pretéritos da mudança.

65.
Por fim, salientaram que os efeitos dos dois métodos de avaliação de
estoques foram apresentados em notas explicativas e nos pareceres dos auditores
independentes, o que demonstraria a transparência da administração da Companhia e
o cumprimento da legislação e dos princípios contábeis.

V.3.4. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS.

66.
Os Acusados requereram a realização de prova pericial contábil e a oitiva de
testemunhas por eles indicadas para confirmar a sua tese de que a Companhia não
possuía sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da
escrituração “apto a permitir a adoção de critério diverso do fiscal para a avaliação dos
estoques nos exercícios de 2007 a 2010” (fl. 322), e para a apuração dos valores dos
estoques conforme os critérios determinados pelo CPC 16.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

67.
Em reunião de Colegiado realizada em 20.8.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi
sorteado como relator deste processo. Em razão do término do seu mandato, o
processo foi redistribuído, em 7.1.2014, ao Diretor Roberto Tadeu. Em 27.1.2015, o
processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no
558/2008 (fls.425, 431-432).

VII.
DA DILIGÊNCIA.

68.
Em 22.12.2015, concedi aos Acusados prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação do parecer contábil solicitado, elaborado pela perita por eles indicada
(fls. 433-434).

69.
No laudo, de fls. 441 a 452, a perita atestou que, nos exercícios de 2007 a
2010, a Companhia não dispunha de “sistema integrado tipo ‘SAP’ ou assemelhado
que permitisse a correta distribuição dos outros custos de produção a serem
imputados aos custos dos produtos acabados e estoques” e que, diante disso, não
seria possível a adoção de critério de avaliação previsto no CPC 16.

70.
A perita elaborou planilha para os exercícios de 2007 a 2010, contendo os
valores dos estoques calculados pelo Custo Médio Comparado (fl. 447), que, segundo
atestou, seria o mais apropriado para a Companhia, e a partir daí recalculou o
Resultado do Exercício para cada ano, comparando-o com os anteriormente feitos com
a adoção de critério fiscal (fls. 449-452). Com base nas diferenças obtidas, a perita
afirmou que o critério fiscal não teria causado nenhum efeito ao mercado ou à CVM.

71.
O laudo concluiu que as distorções entre os dois métodos foram mínimas e
cabíveis dentro das possibilidades apresentadas, e que a avaliação realizada pelo
critério fiscal foi feita em conformidade com o art. 296 do RIR, estando, portanto, de
acordo com a legislação e com o sistema de custos apresentado à época (fl. 445).

72.
Em 5.2.2016, indeferi a oitiva de testemunhas solicitada pelos Acusados, por
considerá-la desnecessária ao julgamento do processo (fls. 505-506).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Waldemar Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; 3
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
2 Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
(...)
II- os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da
companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em
almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-
lo ao valor de mercado, quando este for inferior;
3 Art. 177. (...) §3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas
observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.
4 Esta Deliberação aprovou o Pronunciamento CPC 16 emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis intitulado "Estoques".
5 RA/CVM/SEP/GEA-5/No110/2011, de 30.11.2011 (fls. 68-74).
6 31.12.2007 e 31.12.2008 – Directa Auditores (fls. 44-45); 31.12.2009 e 31.12.2010
– Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S (fls. 30 e 43).
7 Vide art. 176 da Lei no 6.404/1976, Nota 1 supra.
8 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No274/2011, de 30.11.2011 (fls. 78-80).
9 Art. 177. (...) §2o - A companhia observará exclusivamente em livros ou registros
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações
reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a
atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros,
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
10 25. O custo dos estoques, que não sejam os tratados nos itens 23 e 24, deve ser
atribuído pelo uso do critério Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou pelo critério
do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para
todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os

estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios
de valoração.
11 Vide Nota anterior, in fine.
12 Art. 177. (...) §1o - As demonstrações financeiras do exercício em que houver
modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la
em nota e ressaltar esses efeitos”.
13 36. As demonstrações contábeis devem divulgar:
(a) as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e
critérios de valoração utilizados;
(b) o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas
apropriadas para a entidade;
(c) o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda;
(d) o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período;
(e) o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do período de
acordo com o item 34;
(f) o valor de toda reversão de qualquer redução do valor dos estoques reconhecida
no resultado do período de acordo com o item 34;
(g) as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão de redução
de estoques de acordo com o item 34; e
(h) o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos.
14 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No084/2012 (fl. 113).
15 RA/CVM/SEP/GEA-5/No067/2012, de 15.5.2012 (fls. 118-130).
16 Art. 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de
produção
§1o - O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados para
avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados.
§2o - Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração aquele:
I - apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-de-
obra direta, custos gerais de fabricação);
II - que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques
de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos acabados;
III - apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de apropriação
ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles constantes da
escrituração principal;
IV - que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do período
de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos.
Art. 296. Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às condições dos §§ 1o e 2o
do art. 294, os estoques deverão ser avaliados: (...)
II - os dos produtos acabados, em setenta por cento do maior preço de venda no
período de apuração.
17 22. Observado o disposto no item 23, quando uma mudança na política contábil é
aplicada, retrospectivamente, de acordo com os itens 19(a) ou (b), a entidade deve
ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o
período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos
divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política contábil
tivesse sempre sido aplicada.
23. Quando a aplicação retrospectiva for exigida pelos itens 19(a) ou (b), uma
mudança na política contábil deve ser aplicada retrospectivamente, exceto quando for

impraticável determinar os efeitos específicos do período ou o efeito cumulativo da
mudança.
26. Quando a entidade aplicar a nova política contábil retrospectivamente, ela deve
aplicar a nova política contábil à informação comparativa para períodos anteriores tão
antigos quanto for praticável. A aplicação retrospectiva a um período anterior pode ser
considerada não praticável se não for praticável determinar o efeito cumulativo nos
montantes dos balanços de abertura e de encerramento desse período. O valor do
ajuste resultante, relacionado com períodos anteriores aos apresentados nas
demonstrações contábeis, é registrado no saldo de abertura de cada componente do
patrimônio líquido afetado do período anterior mais antigo apresentado. Geralmente, o
ajuste é registrado em Lucros ou Prejuízos Acumulados. Contudo, o ajuste pode ser
feito em outro componente do patrimônio líquido (por exemplo, para cumprir um
Pronunciamento, Interpretação ou Orientação específica). Qualquer outra informação
sobre períodos anteriores, tal como resumos históricos de dados financeiros, é
também ajustada para períodos tão antigos quanto for praticável.
18 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No133/2012 (fls. 133-134); e No178-185/2012 (fls. 178-
193).
19 Art. 295. O valor dos bens existentes no encerramento do período de apuração
poderá ser o custo médio ou o dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente,
admitida, ainda, a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de
lucro.
Art. 296. Vide Nota 16 supra.
20 V. Nota 16, supra.
21 V. Nota 17 supra.
22 MEMO No04/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 259-262).
23 Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§1o A intimação deverá conter: (...)
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. (...)
§5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
24 Art. 14 - O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período.
§1o. O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados para
avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados.
§2o. - O valor dos bens existentes no encerramento do período poderá ser o custo
médio ou o dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente, admitida, ainda a
avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro.
§3o. Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às condições do §1o, os
estoques deverão ser avaliados:
(...)
b) os dos produtos acabados, em 70% do maior preço de venda no período-base.
25 V. Nota 16 supra.
26 Item 21. Outras formas para mensuração do custo de estoque, tais como o
custo-padrão ou o método de varejo, podem ser usadas por conveniência se
os resultados se aproximarem do custo. O custo-padrão leva em consideração os
níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão-de-obra e da
eficiência na utilização da capacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à

luz das condições correntes. As variações relevantes do custo-padrão em relação ao
custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados de forma a se ter os
estoques de volta a seu custo.
25. O custo dos estoques, que não sejam os tratados nos itens 23 e 24, deve ser
atribuído pelo uso do critério Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou pelo critério
do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para
todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os
estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes
critérios de valoração. (Grifos no original)
27 “23. Quando a aplicação retrospectiva for exigida pelos itens 19(a) ou (b), uma
mudança na política contábil deve ser aplicada retrospectivamente, exceto quando for
impraticável determinar os efeitos específicos do período ou o efeito cumulativo da
mudança”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/15235

Acusados:
Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Eurico de Avellar Kesselring

Alfeu Antonio Caznoch

Rodolfo Marchioni Kesselring

Roberto de Payrebrune St. Séve Marins

Edmilson Louis Carneiro Baggio

Assunto:
Responsabilidade dos diretores da Companhia pela elaboração das
demonstrações financeiras de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009,
31.12.2010 e 31.12.2011, em desacordo com o disposto no art. 176, c/c
o 177, §3o, e 183, II, da Lei no 6.404/1976, na Deliberação CVM no
575/2009 e na Deliberação CVM no 592/2009.

Relator: Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado em face dos
diretores da Metalgráfica Iguaçu S.A. (“Metalgráfica”, ou “Companhia”), em função da
adoção, nas demonstrações financeiras dos exercícios de 2007 a 2010, de critério de
avaliação de estoques previsto na legislação tributária, em desacordo com a Lei no
6.404/1976 e com o Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC 16), cuja aplicação tornou-se obrigatória para as
companhias abertas com a edição da Deliberação CVM no 575/2009.

2.
Por conta disso, os seis diretores foram acusados pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP de infração ao art. 176, c/c o 183, II, em relação às
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2007, 31.12.2008 e
31.12.2009, e de infração ao art. 176, c/c o 177, §3o, e art. 183, II, quanto às
demonstrações do exercício findo em 31.12.2010.

3.
Com exceção de Edmilson Baggio, todos foram também acusados de infração
ao art. 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976, pela ausência, nas demonstrações
financeiras de 31.12.2011, de aplicação retrospectiva da mudança de política contábil

operada em relação à avaliação dos estoques, em desacordo ao estipulado no
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças e Estimativa e
Retificação, cuja observância tornou-se obrigatória para as companhias abertas com a
edição da Deliberação CVM no 592/2009.

4.
Abordarei, primeiramente, a preliminar referente à validade das intimações
enviadas aos acusados. Em seguida, examinarei a acusação relativa ao critério de
apuração de estoques utilizado nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010. Ao final, analisarei a acusação referente à
ausência de aplicação retrospectiva de mudança de política contábil.

I.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES.

5.
Em sede preliminar, os Acusados alegaram que seriam nulas as intimações por
eles recebidas, uma vez que não indicavam os fatos e fundamentos legais pertinentes
às acusações, conforme seria exigido pelo art. 26, VI, e §5o da Lei no 9.784/1999,
que rege o processo administrativo federal.

6.
O argumento, contudo, não merece prosperar. A uma, porque o processo
administrativo sancionador da CVM encontra-se sujeito à regulamentação específica
editada pela própria autarquia, no exercício da competência que lhe é atribuída pelo
art. 9o, §2o, da Lei no 6.385/19761. Sendo assim, os dispositivos da Lei no
9.784/1999 aplicam-se apenas subsidiariamente aos processos sancionadores
conduzidos no âmbito da CVM, como, aliás, estabelece expressamente o art. 69 da
referida Lei2.

7.
A duas, porque, como este Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer3, “a
intimação não é uma peça isolada e deve ser vista em conjunto com o Termo de
Acusação, onde efetivamente constam descritos os fatos e as irregularidades”. Na
mesma direção, destacou-se, em outro julgado, que “o indiciado – ao menos o
indiciado prudente e/ou com boa assessoria jurídica – não se defende da intimação,
mas sim da peça acusatória, que, neste processo, é o Termo de Acusação. Tal peça
consta dos autos, autos estes que foram irrestritamente disponibilizados aos
indiciados, conforme disposto expressamente na intimação que receberam (...)4.”.

8.
Observe-se, a propósito, que, no presente caso, os Acusados apresentaram
defesa e solicitaram a produção das provas que lhe pareciam pertinentes, tendo em
conta as acusações que lhe foram imputadas. É inequívoco que tomaram
conhecimento dos fatos e dos fundamentos legais que embasaram a peça acusatória.
Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade ou prejuízo ao exercício do direito de
defesa.

II.
DA ACUSAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 176, c/c o 183, II, da LEI
no
6.404/1976
NAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
de
31.12.2007,
31.12.2008 e 31.12.2009.

9.
Passo então ao mérito das acusações. Nas demonstrações financeiras de
31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009, a Metalgráfica avaliou os seus estoques de
produtos acabados pelo critério fiscal de “70% dos maiores preços de venda
praticados”, o que levou os auditores independentes a emitirem opinião com ressalva.

10.
De acordo com a Acusação, a Companhia deveria ter avaliado seus estoques de
produtos acabados pelo critério do custo, estabelecido no art. 183, II, da Lei no
6.404/1976:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados
segundo os seguintes critérios:
(...)
II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos
do comércio da companhia, assim como matérias-primas,
produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de
aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao
valor de mercado, quando este for inferior;

11.
Em razão dessa irregularidade, as demonstrações financeiras não teriam
espelhado fielmente a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas
em cada exercício. Por conseguinte, os diretores, responsáveis por fazer elaborar tais
demonstrações, teriam violado o art. 176 da Lei no 6.404/19765.

12.
O principal argumento apresentado pelos acusados para justificar a adoção do
critério previsto na legislação fiscal, em vez daquele previsto na Lei no 6.404/1976, é
que a Companhia não possuía sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração. A informação é corroborada pelo laudo
pericial providenciado pelos acusados, de acordo com o qual a Companhia não disporia
de “sistema integrado tipo ‘SAP’, ou assemelhado, que permitisse a correta
distribuição dos outros custos de produção a serem imputados aos custos dos
produtos acabados e estoques”.

13.
Em razão disso, segundo alegam, estavam obrigados, nos termos impositivos
da legislação fiscal, a mensurar os estoques de produtos acabados, levando em conta
70% dos maiores preços de venda praticados. Citam, nessa direção, o Decreto-Lei no
1.598/1977, art. 14, §1o, 2o e 3o, b6, e o Regulamento de Imposto de Renda – RIR
(Decreto no 3.000/1999), artigos 294 e 2967.

14.
A alegação de que não havia na Companhia sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração causa-me perplexidade, pois é
aparentemente contraditória com as primeiras informações que foram prestadas à
CVM, ainda durante o procedimento apuratório, pelos acusados e pelo auditor externo.
Este último, aliás, declarou que a Metalgráfica mantinha “toda a sua contabilidade de
custos integrada com a contabilidade geral, realizando os ajustes de diferença de
critérios ao final de cada mês.” Na mesma direção, Rogerio Payrebrune, diretor
presidente e de relações com investidores, informou, inicialmente, que “a Companhia
não aboliu sua metodologia de apuração dos custos industriais por meio do seu
sistema de custeio contábil (custo médio ponderado) (...)”.

15.
Quanto ao laudo pericial, convém notar que a declaração, em sentido favorável
aos acusados, não se encontra fundamentada em nenhuma evidência material. Além
disso, ao contrário do que sugere o laudo, não seria necessária a adoção de “sistema
integrado tipo ‘SAP’ ou assemelhado” para o cumprimento da norma contábil. O
próprio art. 294, §2o, III, do RIR, caracteriza tal sistema em termos amplos, como
aquele “apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de
apropriação ou rateio”.

16.
A verdade é que a elucidação dessa controvérsia não se mostra imprescindível
para o julgamento do presente caso. Ainda que se acolha a alegação de que o sistema
não existia, a conduta dos administradores da Companhia não se mostraria menos
reprovável à luz da ordem jurídica vigente.

17.
Isto porque as demonstrações financeiras das companhias abertas devem ser
elaboradas de acordo com a Lei no 6.404/1976 e as normas editadas pela CVM, sendo
incabível a invocação de dispositivos da legislação fiscal para justificar a adoção de
critério extravagante para a avaliação dos estoques.

18.
Cuida-se, a bem da verdade, de questão amplamente pacificada, podendo-se
mencionar, a propósito, a orientação contida no Ofício-Circular emitido em conjunto
pela SEP e pela Superintendência de Normas Contábeis – SNC em 14.2.2007, cujo
item 3.1 assim dispõe:

3. Estoques
3.1 Critérios de avaliação de estoques
Devem ser adotados os critérios de avaliação de estoques
estabelecidos no art. 183 de Lei no 6.404/76. Não serão aceitos
procedimentos
alternativos
que
contrariem
as
regras
estabelecidas no referido artigo, especialmente os criados pela
legislação tributária ou mesmo por legislação especial que não
contemple a Lei das Sociedades por Ações.

19.
Tal orientação decorre diretamente do disposto no §2o do art. 177 da Lei no
6.404/1976, que, já na sua redação original, requeria das companhias que
mantivessem, em registros auxiliares, sem modificação das demonstrações financeiras
elaboradas segundo os preceitos da Lei, a escrituração das informações
complementares elaboradas para atender a legislação tributária. Assim se lia no
referido dispositivo legal8:

Art. 177. (...) §2o - A companhia observará em registros
auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei
tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que
constitui seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras
demonstrações financeiras.

20.
Não há qualquer conflito com a legislação tributária, pois o art. 8o, I, e §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da escrituração dos lançamentos de ajuste para
apuração do lucro real, já previa em sua redação original:

Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais
registros requeridos pelas leis comerciais e pela legislação
tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
(...)
§2o - Os registros contábeis que forem necessários para a
observância de preceitos da lei tributária relativos à
determinação do lucro real, quando não devam, por sua

natureza exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial, ou forem diferentes dos lançamentos dessa
escrituração, serão feitos no livro de que trata o item I deste
artigo, ou em livros auxiliares.

21.
A Exposição de Motivos do referido Decreto-Lei no 1.598/1977, em seu item 7,
explica que “a apuração de resultados e as demonstrações financeiras exigidas pela lei
comercial não devem ser distorcidas em razão de conveniências da legislação
tributária”.

22.
A segregação entre a escrituração contábil e aquela elaborada para fins
tributários mantém-se vigente até hoje, como se depreende da leitura do atual §2o do
art. 177 da Lei no 6.404/1976, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no
11.941/2009:
Art. 177. (...) §2o - A companhia observará exclusivamente em
livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam,
conduzam ou incentivem a utilização de métodos, ou critérios
contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.

23.
Este Colegiado, em mais de uma oportunidade, esclareceu que “eventuais
divergências entre a legislação societária e a fiscal devem, conforme disposto no §2°
do art. 177 da Lei n° 6.404/76, ser demonstradas em registros auxiliares, sem
modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas na mencionada
Lei, bem como devidamente informadas em notas explicativas quanto a seus valores e
reflexos, em face dos benefícios econômicos incorridos”9.

24.
Mostra-se, portanto, inaceitável a alegação dos acusados de que estavam
obrigados a empregar critério extravagante, previsto na legislação fiscal, para
avaliação do estoque de produtos acabados da Companhia. As demonstrações
financeiras, repita-se, devem ser elaboradas de acordo com os preceitos da Lei no
6.404/1976 e as normas editadas pela CVM, sem qualquer reflexo das disposições da
lei tributária. Não há, na ordem jurídica vigente, razão ou circunstância que justifique
que de outro modo sejam elaboradas as demonstrações financeiras das companhias
abertas.

25.
Da mesma forma, deve ser afastado o segundo argumento dos acusados para a
escolha do critério de avaliação previsto na legislação fiscal. Segundo alegam, dada a
natureza específica dos produtos fabricados pela Companhia – “latas de folhas de
flandres para acondicionamento de alimentos para uso humano e animal” – o critério
fiscal seria mais apropriado para mensurar a variação dos preços das matérias-primas
resultante de fatores diversos, tais como a variação cambial do minério de ferro, a
concorrência entre fabricantes, a sazonalidade do produto a ser envasado, entre
outros.

26.
Tal alegação, além de não encontrar respaldo na legislação vigente, não se
mostra convincente, por não esclarecer por que a avaliação com base no custo,

prevista no mencionado art. 183, II, não é adequada para produtos derivados do
minério de ferro.

27.
Em suma, por todo o exposto acima, os acusados Rogério Payrebrune, Eurico
Kesselring, Alfeu Caznoch, Rodolfo Kesselring, Roberto de Payrebrune e Edmilson
Baggio infringiram o disposto no art. 176, c/c o art. 183, II, da Lei no 6.404/1976 ao
fazerem elaborar as demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2007,
31.12.2008 e 31.12.2009 valendo-se de critério para a avaliação dos estoques de
produtos acabados, o que não era admitido pela Lei no 6.404/1976.

III.
DA ACUSAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 176, c/c o 177, §3o, e 183,
II,
da
Lei
no
6.404/1976
NAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
DE
31.12.2010.

28.
Do mesmo modo que as anteriores, as demonstrações financeiras da
Companhia de 31.12.2010 foram elaboradas com a adoção do critério previsto na
legislação tributária para efeito de avaliação do estoque de produtos acabados.

29.
A Acusação entendeu que, além do art. 176, c/c o 183, II, da Lei no
6.404/1976, os acusados também teriam descumprido o Pronunciamento Técnico CPC
16 sobre Estoques, cuja observância já era obrigatória para o referido exercício social,
em virtude da edição da Deliberação CVM no 575/2009.

30.
Seguindo a mesma orientação do art. 183, II, da Lei no 6.404/1976, o
mencionado Pronunciamento determina que os estoques sejam avaliados pelo valor do
custo, a menos que este não seja recuperável, como se vê dos itens 9 e 10:

Mensuração de estoque

9.
Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser
mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido,
dos dois, o menor.

Custos do estoque

10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos
de aquisição e de transformação, bem como outros custos
incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização
atuais.

31.
Em sua defesa, além dos mesmos argumentos apresentados para os exercícios
anteriores, os acusados alegaram, adicionalmente, que o Pronunciamento
consubstanciaria mera recomendação técnica, desprovida de eficácia normativa.

32.
Trata-se, contudo, de equívoco grosseiro, pois é sabido que, nos termos do art.
177, §3o, da Lei no 6.404/1976, os Pronunciamentos Contábeis, uma vez aprovados
pela CVM, tornam-se obrigatórios para todas as companhias abertas10.

33.
Os acusados também argumentaram que o CPC 16, em seus itens 21 e 2511,
admite o emprego de outros critérios de valoração do estoque além do critério do
custo, os quais podem ser adotados segundo a conveniência da Companhia.

34.
Tal argumento, todavia, não procede, já que os critérios de avaliação contidos
nos aludidos itens 21 e 25 não guardam qualquer afinidade com aquele previsto na
legislação fiscal, que foi indevidamente empregado pelos acusados na elaboração das
demonstrações financeiras de 31.12.2010.

35.
Sendo assim, e considerando ainda os argumentos já apresentados por ocasião
da análise das demonstrações financeiras de 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009,
entendo que Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu Caznoch, Rodolfo
Kesselring, Roberto de Payrebrune e Edmilson Baggio infringiram os artigos 176, 177,
§3o, e 183, II, da Lei no 6.404/1976, ao fazerem elaborar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2010 valendo-se de critério de
avaliação dos estoques de produtos acabados, que não era admitido pelas normas
contábeis vigentes.

IV.
DA ACUSAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 176, c/c o 177, §3o, DA LEI
no 6.404/1976, NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2011.

36.
Nas demonstrações financeiras de 31.12.2011, a Metalgráfica passou a adotar
o custo médio de produção como critério de avaliação de seus estoques de produtos
acabados, pondo fim, portanto, às irregularidades que vinham sendo apontadas pela
área técnica da CVM.

37.
No entanto, a Acusação entendeu que, em razão dessa mudança, os diretores
da Companhia deveriam ter procedido à aplicação retrospectiva do novo critério
contábil e ao consequente refazimento das demonstrações financeiras dos exercícios
anteriores, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, cuja observação tornou-se
obrigatória para as companhias abertas com a edição da Deliberação CVM no
592/2009.

38.
Além disso, segundo a Acusação, a ausência de aplicação retrospectiva
comprometeria a uniformidade, no tempo, dos critérios contábeis, prejudicando a
comparabilidade entre as demonstrações financeiras, em desconformidade com o que
dispõe o art. 177, caput, da Lei no 6.404/197612.

39.
Os acusados alegaram, em síntese, que seria inviável proceder à aplicação
retrospectiva, citando, nessa direção, diversos itens do CPC 23 que isentam as
companhias dessa obrigação quando ela se revela impraticável.

40.
Também aduziram que o efeito decorrente da divergência entre os critérios de
avaliação dos estoques de produtos acabados foi divulgado nas notas explicativas das
demonstrações de 31.12.2011 e no parecer dos auditores, que apontou que o
“resultado e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 estão afetados a menor
pelo valor de R$ 1.050 mil”.

41.
Tais argumentos, todavia, não são procedentes. De um lado, não me parece
justificada a alegação de que a aplicação retrospectiva seria impraticável, até porque,
antes das demonstrações financeiras de 2011, os auditores externos apontavam em
seus pareceres o efeito da divergência de critério nas contas de Estoques, Ativo
Circulante e Patrimônio Líquido.

42.
De outro, ao contrário do que alegam os acusados, o efeito da divergência de
critérios não foi divulgado nas notas explicativas das demonstrações de 31.12.2011,
mas tão somente no parecer dos auditores. As notas explicativas trouxeram, apenas,
a informação de que o critério de avaliação de estoques havia sido alterado, deixando
de apresentar o cálculo dos efeitos decorrentes da mudança.

43.
Desse modo, entendo que Rogério Payrebrune, Eurico Kesselring, Alfeu
Caznoch, Rodolfo Kesselring e Roberto de Payrebrune infringiram o disposto no art.
176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976, ao fazerem elaborar as demonstrações
financeiras de 31.12.2011, valendo-se de critério para correção de política contábil em
desacordo com a Deliberação CVM no 592/2009.

V.
DA FIXAÇÃO DA PENA.

44.
Fixarei as penalidades a serem aplicadas aos acusados, tendo em conta a
gravidade das infrações cometidas, à luz das circunstâncias do caso concreto.

45.
Quanto às infrações relacionadas ao emprego de critério de avaliação de
estoques em desacordo com as normas contábeis, destaco, inicialmente, que a
conduta dos acusados se mostra especialmente reprovável na medida em que
continuaram a praticar a irregularidade, ao longo de sucessivos exercícios sociais, não
obstante as reiteradas ressalvas do auditor externo. Ademais, tal irregularidade era, a
meu ver, facilmente evitável, uma vez que a legislação pertinente indicava, de modo
bastante claro, que as normas tributárias não tinham qualquer efeito sobre a
elaboração das demonstrações financeiras.

46.
No entanto, a favor dos acusados, há o fato de o uso indevido do critério
previsto na lei fiscal não ter gerado distorções significativas nas demonstrações
financeiras da Companhia. De acordo com as informações constantes das ressalvas do
auditor, a diferença a maior registrada no Patrimônio Líquido da sociedade foi de
3,67%, 4,27%, 3,14% e 2,22%, respectivamente, para cada um dos exercícios sociais
analisados neste processo.

47.
Quanto às infrações relacionadas à ausência de aplicação retrospectiva do
critério contábil que passou a ser empregado a partir do exercício de 2011, há de se
levar em consideração, aqui também, que as distorções geradas pelo uso inadequado
do critério contábil previsto na legislação fiscal foram relativamente pequenas e
vinham sendo quantificadas pelo auditor ao longo dos exercícios sociais. Além disso,
nas demonstrações referentes a 2011, o auditor revelou, claramente, em seu parecer,
o impacto da mudança de critério no resultado e no patrimônio da Companhia.

48.
Diante disso, entendo que, apesar de o processo de correção do critério
contábil não ter sido conduzido a contento, não houve prejuízo significativo ao usuário
das demonstrações financeiras.

49.
Diante do exposto, voto nos seguintes termos:

(i) com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, pela condenação
de Rogério Payrebrune St. Sève Marins, Eurico de Avellar Kesselring, Alfeu
Antonio Caznoch, Rodolfo Marchioni Kesselring, Roberto de Payrebrune St.

Sève Marins e Edmilson Louis Carneiro Baggio à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um,
por terem feito elaborar as demonstrações financeiras da Metagráfica de
31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010, adotando critério de
avaliação de estoques em desconformidade com o art. 176, c/c o 183, II,
da Lei no 6.404/1976 e, em relação ao exercício findo em 31.12.2010,
também em desacordo com a Deliberação CVM no 575/2009, em infração
ao art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976;

(ii) com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, pela condenação
de Rogério Payrebrune St. Sève Marins, Eurico de Avellar Kesselring, Alfeu
Antonio Caznoch, Rodolfo Marchioni Kesselring e Roberto de Payrebrune St.
Sève Marins à multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada um, por terem feito elaborar as demonstrações financeiras da
Metagráfica de 31.12.2011, adotando critério para correção de política
contábil em desacordo com a Deliberação CVM no 592/2009, em infração
ao disposto no art. 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 “§2o - O processo, nos casos do inciso V deste artigo, poderá ser precedido de etapa
investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou
exigido pelo interesse público, e observará o procedimento fixado pela Comissão.”
2 “Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”
3 PAS SP2003/0152, Relator Diretor Sergio Weguelin, julgado em 29.3.2006.
4 PAS RJ2001/8280, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 14.11.2002.
5 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV -
demonstração das origens e aplicações de recursos; V – demonstração dos fluxos de
caixa; e VI – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”
6 “Art. 14 - O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período. §1o. O contribuinte
que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados para avaliação dos
estoques de produtos em fabricação e acabados. §2o. O valor dos bens existentes no
encerramento do período poderá ser o custo médio ou o dos bens adquiridos ou
produzidos mais recentemente, admitida, ainda a avaliação com base no preço de
venda, subtraída a margem de lucro. §3o. Se a escrituração do contribuinte não
satisfizer às condições do §1o, os estoques deverão ser avaliados: (...) b) os dos
produtos acabados, em 70% do maior preço de venda no período-base.”
7 “Art. 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de
produção. §1o - O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos

apurados para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados. §2o -
Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração aquele: I - apoiado em valores originados da escrituração
contábil (matéria-prima, mão-de-obra direta, custos gerais de fabricação); II - que
permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques de
matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos acabados; III
- apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de apropriação ou
rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles constantes da
escrituração principal; IV - que permite avaliar os estoques existentes na data de
encerramento do período de apropriação de resultados segundo os custos
efetivamente incorridos. Art. 296. Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às
condições dos §§ 1o e 2o do art. 294, os estoques deverão ser avaliados: (...) II - os
dos produtos acabados, em setenta por cento do maior preço de venda no período de
apuração.”
8 “A lei instituiu o controle em registros auxiliares, que completarão a escrituração dos
registros permanentes. Estes serão escriturados conforme determinações legais e a
sua escrituração será denominada mercantil. Nos registros auxiliares, as informações
extraídas da escrituração mercantil serão adaptadas às disposições da lei tributária ou
de legislação especial sobre determinadas atividades que prescrevam métodos ou
critérios contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras demonstrações
financeiras” (Modesto Carvalhosa, Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, vol. 3,
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 649).
9 V. Processo RJ2000/3913, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em
22.12.2000; e Processo RJ2005/3062, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado
em 21.7.2005.
10 V., já nesse sentido, PAS RJ2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, julgado em 4.11.2014.
11 Item 21. Outras formas para mensuração do custo de estoque, tais como o custo-
padrão ou o método de varejo, podem ser usadas por conveniência se os resultados
se aproximarem do custo. O custo-padrão leva em consideração os níveis normais de
utilização dos materiais e bens de consumo, da mão-de-obra e da eficiência na
utilização da capacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à luz das
condições correntes. As variações relevantes do custo-padrão em relação ao custo
devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados de forma a se ter os
estoques de volta a seu custo.
12 “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.”

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/15235 realizada no dia 22 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/15235 realizada no dia 22 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/15235 realizada no dia 22 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multas pecuniária individuais, nos termos do voto do
Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE